Tribunal: TJSP
Processo: 2204030-65.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2204030-65.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Caconde, em que é
embargante ITAIQUARA ALIMENTOS S/A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), é
embargado J. M. LIMA ASSESSORIA ECONÔMICO FINANCEIRA S/C LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARALDO TELLES
(Presidente), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2204030-65.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44.985
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
N.
2204030-65.2020.8.26.0100/50000
COMARCA DE CACONDE
EMBARGANTE:
ITAIQUARA
ALIMENTOS
S/A

EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMBARGADA:
J.
M.
LIMA
ASSESSORIA
ECONÔMICO
FINANCEIRA S/C LTDA.
INTERESSADA:
LASPRO
CONSULTORES
LTDA.
(ADMINISTRADORA JUDICIAL)
VOTO N.o 44.985
Embargos de declaração. Inocorrência de omissão,
contradição ou obscuridade.
Embargos rejeitados.
São Embargos de Declaração opostos ao V. Acórdão
de fls. 171/175, que deu provimento ao agravo de instrumento da
embargada para reconhecer a natureza alimentar do crédito decorrente
de contrato de prestação de serviços de consultoria e assessoria por
sociedade simples limitada.
Com declarado propósito de modificação do julgado
e prequestionamento, sustenta-se que o crédito decorre de mera
prestação de serviços contratada por pessoas jurídicas, não sendo regido
pela lei trabalhista, o que pode ferir o princípio da par conditio
creditorium e confere interpretação extensiva à Lei n. 11.101/2005.
Requer, subsidiariamente, que, na hipótese de manutenção do julgado,
observe-se que o pagamento da classe trabalhista deve-se limitar a cento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2204030-65.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44.985
3
e cinquenta salários mínimos.
É o relatório.
Embargos de declaração prestam-se à emenda de
julgado que contenha omissão, contradição ou obscuridade, tolerando-se
efeitos infringentes apenas quando seja o caso de erro material.
Isso, entretanto, não ocorre, desafiando recurso
constitucional se, como diz a recorrente, houve erro de julgamento.
Verifica-se que o aresto analisou todas as questões
novamente trazidas no presente integrativo, inexistindo omissão,
contrariedade ou obscuridade a ser aclarada, apenas não se
conformando, a embargante, com o resultado obtido no recurso.
Observa-se que há expressa menção no aresto dos
fundamentos que ensejaram a conclusão de que os créditos decorrentes
de prestação de serviços por sociedade simples limitada são equiparados
aos trabalhistas.
Quanto
ao
pleito
subsidiário,
obviamente
o
pagamento deverá ser realizado de acordo com o plano, o que, todavia,
não é objeto do recurso, inclusive porque sequer aprovado.
Em suma, rejeito os embargos.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR